Tribunal: TJSP
Processo: 1003487-71.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação revisional. Contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios. Cobrança excessiva. Danos morais e materiais. Limitação dos descontos em conta corrente. Repetição em dobro do indébito.

1. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios, mas não

Ementa:

Ação revisional. Contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios. Cobrança excessiva. Danos morais e materiais. Limitação dos descontos em conta corrente. Repetição em dobro do indébito.

1. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios, mas não podem praticar taxas abusivas, superiores à média de mercado para o tipo de operação questionada, segundo tabela divulgada pelo BACEN.

2. Se, na data da propositura da ação, a relação jurídica consubstanciada no contrato de empréstimo já tinha se encerrado, mostra-se despropositada a pretensão de limitação ou de suspensão dos descontos em conta corrente.

3. O mutuante é eximido do dever de indenizar se age segundo as diretrizes estabelecidas no contrato, ainda que elas estejam sujeitas à alteração pelo Julgador por fato superveniente.

4. A pretensão de repetição em dobro do indébito é de ser afastada quando inexistente dolo, por parte do mutuante, na cobrança de encargos superiores à prática de mercado, tratando-se da exceção de "engano justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Mantido o critério de arbitramento da verba honorária. Ação parcialmente procedente. Recurso da autora não provido, provido em parte o apelo da ré.